Tribunal: STF
Processo: RE 102877
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-14
Data de publicação: 1984-09-14

Ementa:
- DIREITO. CIVIL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR
OU PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE PARENTESCO, COMO
ESTÁ EXPRESSO NOS ARTS. 396 E 397 DO CÓDIGO CIVIL, A
VALORIZAR O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR, OU
ASSENTA NO DEVER DE MÚTUA ASSISTENCIA ENTRE OS
CONJUGES (VER ART-231, INC-III, DO CÓDIGO CIVIL E
ART. 19 DA LEI DE DIVÓRCIO). DAI, DECORRE QUE ENTRE
CONCUBINOS NÃO HÁ DIREITO A PRESTAÇÃO ALIMENTAR.
CORRETA A SENTENÇA, AO EXONERAR O RECORRENTE DA OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR EM RELAÇÃO A FILHA MARCIA MOURA, E AO CONSIDERAR
INSUBSISTENTE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DIVISADA PELA RECORRIDA,
EX-CONCUBINA, QUE, NA VERDADE, APENAS REPRESENTAVA A FILHA
MENOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO COM BASE NAS LETRAS
'A' E 'D' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, E PROVIDO,
PARA RESTABELECER A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.